Tribunal: TJBA
Processo: 8006508-55.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006508-55.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: DIEGO ANTONIO PARADA HAYE Advogado(s):MARIA PAULA GARCIA HAYE, SYLAS SANTANA DUARTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO ALEGADO PELA RÉ NÃO CONFIGURADO. VÍCIO ALEGADO PELO AUTOR CONFIGURADO. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS E DO AUTOR ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou o recurso de apelação. A ré alega omissão quanto à análise de provas. O autor aponta obscuridade na distribuição dos ônus de sucumbência, decorrente do reconhecimento da prescrição trienal para a restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não valorar adequadamente os relatórios atuariais juntados pela ré para justificar os reajustes do plano de saúde; e (ii) saber se o acórdão foi obscuro ao impor sucumbência recíproca ao corrigir o erro material da sentença e adequar a condenação ao prazo prescricional trienal, que já havia sido observado no pedido inicial do autor. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão. A decisão colegiada analisou expressamente os documentos apresentados pela operadora de saúde e concluiu que eram genéricos, unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade dos reajustes. A discordância com a valoração da prova não se confunde com omissão, mas sim com mero inconformismo, o que não é sanável pela via dos embargos de declaração. 4. Existe obscuridade no julgado. O autor, em sua petição inicial, já havia limitado o pedido de restituição de valores ao prazo prescricional de três anos. A sentença, ao condenar a ré à devolução de valores desde 2011, incorreu em julgamento para além do pedido. O acórdão, ao reformar a sentença para aplicar a prescrição trienal, apenas corrigiu o excesso da decisão de primeiro grau, adequando-a aos limites do pedido. 5. O provimento do apelo da ré, nesse ponto, não representou uma derrota para o autor, que foi integralmente vitorioso em sua pretensão. Portanto, é contraditória a imposição de sucumbência recíproca, devendo a ré arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração da ré rejeitados e embargos do autor acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a valoração da prova feita pelo órgão julgador configura mero inconformismo com o resultado, não se caracterizando como omissão e sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito. 2. A correção, em sede de apelação, de erro material da sentença que condena a parte ré para além dos limites do pedido (julgamento ultra petita) não implica sucumbência para a parte autora, quando seu pleito inicial já respeitava tais limites." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006508-55.2021.8.05.0103, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e DIEGO ANTONIO PARADA HAYE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DIEGO ANTONIO PARADA HAYE, pelas razões a seguir expendidas.